Tribunal: TJDFT
Processo: 0732304-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE VERIFICADA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de locação, que possuem regulamentação específica na Lei no 8.245/1991, não configurando relação de consumo. Precedentes.
2. De acordo com o artigo 58, inc. II, da Lei de Locações, as ações fundadas em contrato de locação devem ser ajuizadas no foro da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato.
3. Na hipótese, o foro de eleição (Brasília/DF) não coincide com o local de cumprimento da obrigação ou local de situação do imóvel (Samambaia/DF), sequer com o domicílio das partes litigantes (Guará/DF; Luziânia/GO e Gama/DF), inexistindo justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda em Brasília/DF.
4. Nos termos do art. 63, §3o, do CPC, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Tal previsão visa estancar a escolha aleatória do foro, em desconsideração à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural. Precedentes.
5. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF, o suscitante, foro de domicílio da segunda ré.